Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REVERTIDA JUDICIALMENTE. RECLASSIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. REQUISITOS. APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reclassificação por ressarcimento em preterição para reconhecimento de futuras promoções. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Concurso público. Exclusão de candidato revertida judicialmente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 629392, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 454): “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”. No caso, o autor logrou aprovação dentro das vagas do concurso público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (edital normativo no 41/2012) e, em razão de não ter concluído a sua graduação na época da convocação para o Curso de Formação de Praças (CFP) III (início em 17/03/2014), solicitou a sua inclusão no “final da fila”, para que fosse convocado para CFP seguinte, o que foi indeferido pela administração, que desclassificou o autor do certame. A decisão judicial que reverteu o ato de exclusão e inseriu o autor no final da lista de classificação do curso de formação (ID. 34969397) é clara ao não colocar o autor no final da fila de aprovados dentro das vagas, mas ao final da lista de classificação para realização do curso de formação. O acórdão transitou em julgado em 20/06/2016, quando já iniciados e findos dois CFP, os de número III, concluído em 14/08/2014, e IV, concluído em 10/04/2015, razão pela qual o autor foi convocado para o CFP V, com início em 28/08/2017, e fim em 19/04/2018 (ID. 34969398), no qual logrou aprovação. Cumpre ressaltar que a conclusão do CFP IV ocorreu em 10/04/2015 (ID. 34969393) quando o autor sequer integrava os quadros da corporação e tampouco possuía decisão judicial favorável para sua convocação, de forma que é descabida a sua reclassificação no Quadro de Praças e a consideração a data de conclusão do CFP IV, do qual não participara, para os fins de contagem para promoção futura, uma vez que a nomeação tardia do candidato por meio de ato judicial, conforme tema 454 do STF, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançaria caso houvesse sido nomeado a tempo e modo.
3 – Erro administrativo. Requisitos para promoção. Na forma do art. 15, pár. único, inciso V da Lei 12.086/2009, “O policial militar será ressarcido de preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.”. Ainda, na forma do art. 34 da Lei 12.086/2009, “Para a confirmação na graduação de Soldado, mediante promoção à graduação de Soldado PM 1a Classe, independentemente de vagas na graduação, o Soldado PM 2a Classe deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças e ser aprovado em estágio probatório”. No caso, apesar de ter sido reconhecido judicialmente a nulidade do ato que indeferiu o pedido do autor de final de fila, o autor não preenche todos os requisitos necessários à sua reclassificação para promoção em preterição, tendo em vista que não concluiu o Curso de Formação de Praças IV, de forma que a sua promoção somente é cabível após a conclusão do curso exigido, com aproveitamento, a qual se deu no CFP V, concluído em 19/04/2018 (ID.34969398). Precedentes (Acórdão n.1025779, 20160110214445ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/06/2017, publicado no DJE: 23/06/2017. Pág.: 454/459). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L